Tribunal: TJPA
Processo: 0006056-08.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006056-08.2019.8.14.0070

APELANTE: ADRIANO FERREIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. CABIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, aliadas à confissão extrajudicial do réu retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta.

2. Cabível a aplicação da minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, visto que o apelante não possui, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, além de as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB lhe serem todas favoráveis.

3. Incabível a requerida fixação da fração máxima redutora, levando em conta a natureza da droga encontrada com o apelante – cocaína – de alto poder viciante, assim como a quantidade do entorpecente – 22g (vinte e dois gramas) – quantidade esta que, apesar de não ser vultosa, não pode ser tida como ínfima, de modo que se revela justa a fixação da fração de 1/6 (um sexto). Frise-se que a quantidade e a natureza da droga podem ser, no presente caso, sopesadas na terceira fase, não configurando qualquer
bis in idem
, eis que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica.

4. Pena do réu fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

5. Deixa-se de proceder à substituição por penas restritivas de direitos, por não estar preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do CPB, eis que o
quantum
final da reprimenda restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/Pa, 16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADRIANO FERREIRA DA CRUZ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que a condenou
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 26.06.2019, por volta de 23h00, uma guarnição da Polícia Militar em ronda pelas ruas do bairro da Francilândia se deparou com o acusado em atitude suspeita, resolvendo abordá-lo. Durante a revista, foi encontrado em seu bolso 53 (cinquenta e três) “petecas” de
oxi
. Naquele instante, o acusado confessou para os policiais que iria comercializar o entorpecente e os levou até a sua residência, onde foram encontradas mais 10(dez) gramas da mesma substância, dentro do guarda-roupas.

Em
razões recursais
, a defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, tendo a sentença se baseado tão somente nos contraditórios depoimentos dos policiais, os quais não apresentam a imparcialidade necessária. Afirma que
o réu não fora flagrado praticando o comércio ilegal de entorpecentes, motivo pelo qual sua conduta é atípica
, devendo prevalecer a
negativa de autoria
sustentada em seu interrogatório judicial.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
, com fixação da
fração máxima redutora de 2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento dos requisitos legais.

Pugna, por fim, que após a anteriormente requerida diminuição da pena, seja operada a
substituição por penas restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, tendo a sentença se baseado tão somente nos contraditórios depoimentos dos policiais, os quais não apresentam a imparcialidade necessária. Afirma que
o réu não fora flagrado praticando o comércio ilegal de entorpecentes, motivo pelo qual sua conduta é atípica
, devendo prevalecer a
negativa de autoria
sustentada em seu interrogatório judicial.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
às fls. 95/96 dos autos digitalizados (ID 18339151 – Pág. 4/5), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
algumas petecas, as quais pesavam o total de 22g (vinte e dois gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Isaías Moraes Gonçalves, policial militar, informou:

“(...) Que lembra dos fatos; Que é policial militar; Que estavam em ronda ostensiva; Que estavam no bairro da Francilândia; Que é frequente o consumo e a venda de entorpecente; Que os policiais viram uma rua estreita; Que realizaram a abordagem do acusado; Que foram encontrados o material entorpecente; Que em seguida foram até a residência do réu; Que na residência do réu foi encontrado mais um material entorpecente; Que era uma quantidade considerável de droga; Que o acusado admitiu que o material entorpecente era voltado ao comercio; Que na residência foi encontrado mais material entorpecente;(...)”

A testemunha Renato Cardoso e Sousa, policial militar, declarou:

“Que estavam em ronda no bairro da Francilândia; Que entraram em uma vila; Que essa vila é conhecida por haver pessoas usuárias de entorpecentes; Que a informação surgiu por melo de denúncias anônimas; Que fizeram a abordagem no acusado; Que foi encontrado uma quantidade de entorpecente com o réu; Que após foram em sua casa; Que na sua casa ainda foram encontrados outra quantidade de entorpecente; (...)”

Em seu interrogatório judicial, o apelante assumiu a propriedade da substância apreendida, contudo informou que as utilizaria para o próprio consumo. Todavia, em sede policial (ID 18339171), confessou o delito, afirmando que estava perto de um colégio, com o intuito de vender drogas, mas ainda não tinha vendido nenhuma quando fora abordado pelos policiais, e que teria começado a vender entorpecentes há cerca de um mês.

Tal confissão, ainda que extrajudicial, não pode ser ignorada, pois totalmente em consonância com os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais,
também não há que se falar em atipicidade da conduta
, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte,
a inviabilidade do pedido de absolvição
.

2. Da Aplicação da Minorante do Tráfico Privilegiado e da Substituição Por Penas Restritivas de Direitos

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
, com fixação da
fração máxima redutora de 2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento dos requisitos legais.

Aqui,
assiste razão ao apelante, mas apenas em parte
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o juiz sentenciante, por ocasião da terceira fase dosimétrica, assim se manifestou:

“(...) Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei n° 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu, restando DEFINITIVAMENTE 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...)”

Em que pese a antedita afirmação judicial, no caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos, que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram consideradas favoráveis, tanto que sua pena-base foi fixada no patamar mínimo legal. Ademais, da certidão de antecedentes de ID nº 18339173, vê-se que o apelante é primário e possui bons antecedentes, de modo que não há como se concluir que ele se dedique às atividades criminosas.

Dessa feita, tem-se que o apelante
faz jus à minorante do tráfico privilegiado
.

No que pertine à fração redutora, entretanto, incabível a requerida fixação da fração máxima.

Não se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Ocorre que, no caso,
a quantidade e a natureza da droga
podem
ser sopesadas nesta terceira fase
, eis que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira a
não configurar o supracitado
bis in idem
.

Desse modo, levando em conta a natureza da droga encontrada com o apelante –
cocaína
– de alto poder viciante, assim como a quantidade do entorpecente –
22g (vinte e dois gramas)
– quantidade esta que, apesar de não ser vultosa, não pode ser tida como ínfima, principalmente em se considerando, como acima mencionado, o alto poder deletério da cocaína, hei por bem
utilizar a fração de 1/6 (um sexto).

Assim, é que passo a corrigir a pena aplicada ao apelante.

Mantido o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, dosados após a segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas, na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo sua
pena final e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Mantenho o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “b” do CPB.

Deixo de proceder à substituição por penas restritivas de direitos,
por não estar preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do CPB,
eis que o
quantum
final da reprimenda restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado à apelante, fixando-lhe a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024